Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LAD. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33 da LAD, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em sede inquisitorial e judicial, corroboram os demais elementos probatórios dos autos e demonstram a materialidade e autoria do delito.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando harmônicos as demais provas, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
3. Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
4. A causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 deve incidir sempre que crianças ou adolescentes figurem como vítimas, coautores ou partícipes do crime de tráfico. In casu, o acusado tinha conhecimento de que seu comparsa e amigo era menor de idade, devendo ser mantida a referida majorante.
5. Recurso conhecido e desprovido.